Tribunal: TJBA
Processo: 8003786-08.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003786-08.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILMA ELIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER OFENSA À ESFERA ÍNTIMA DA APELANTE. MERO ABORRECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de serviço público de saneamento.
O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço e determinou a correção da rede de esgoto, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente o requisito do abalo psíquico relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço público de esgotamento sanitário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).
5. O reconhecimento da falha na prestação do serviço não implica, por si só, o dever de indenizar por danos morais.
6. Ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade ou de sofrimento psíquico anormal.
7. Inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar repercussão extrapatrimonial significativa.
8. Correta a sentença ao concluir pela inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço público, por si só, não configura dano moral. 2. A caracterização do dano moral exige prova de ofensa a direito da personalidade ou sofrimento relevante que exceda os dissabores da vida em sociedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0008640-69.2012.8.05.0191, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 23.07.2024.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003786-08.2022.8.05.0105
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

VILMA ELIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA

e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA